Tribunal: TJES
Processo: 0019542-07.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Corrupção ativa; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019542-07.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOANIRES TEIXEIRA SANTOS, ALINE DOS SANTOS BANHOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, LEI 11.343/2006 E ART. 333, CP. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE. 1. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. 2. AUSÊNCIA DE INSTIGAÇÃO OU INDUZIMENTO POR PARTE DOS AGENTES POLICIAIS. 3. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
4. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 5. TESTEMUNHOS POLICIAIS. IDONEIDADE. 6.
DESCLASSIFICA
ÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM FINALIDADE COMERCIAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA. 7. PENA-BASE. ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 8. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. 9. CONDUTA SOCIAL. VÍCIO EM DROGAS. ADVERSIDADE E/OU DOENÇA ENFRENTADA PELO AGENTE. INIDONEIDADE. 10. PERSONALIDADE. REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
. 11. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. INERENTE AO TRÁFICO. 12. CONSEQUÊNCIAS. PROBLEMAS SOCIAIS. MOTIVAÇÃO ABSTRATA. 13. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º LEI 11.343/2006.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MINORANTE AMPLIADA
. 14. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS..
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE
. 1. Súmula STF 145: “
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação
.” Ocorre o “flagrante preparado” quando o agente é induzido ou instigado à prática do crime, munindo-se a polícia ou o particular dos instrumentos necessários para realizar a prisão tão loco o indivíduo realize a ação criminosa. Nesse caso, não se consuma o crime, na medida em que o “
agente provocador
”, ao preparar as circunstâncias do flagrante, adota as providências para que o resultado não se realize. 2. Concluindo-se que a prática do crime de tráfico não foi instigado ou induzido pela ação policial, já se tendo consumado previamente, impossível visualizar o flagrante preparado e, via de consequência, acolher a alegação de crime impossível. 3. Preliminar rejeitada.
MÉRITO
. 4. Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório. 5. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não há nos autos qualquer motivo concreto para desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial. 6. 3. O §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa. Caso em que foram encontrados pedras grandes da droga, e não em pequenas pedras, como de costume ocorre na venda ao consumidor final. Na verdade, a forma de apresentação do entorpecente se coaduna com a tese acusatória, no sentido de que o réu pretendia entregar o entorpecente a terceiro, a quem competiria o porcionamento e comercialização aos usuários.
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
. 7. Os antecedentes foram devidamente valorados negativamente em razão de condenação pretérita transitada em julgado. 8. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). Caso em que as considerações sentenciais não apresentam uma razão objetiva para concluir-se pela maior reprovabilidade social do fato em si, tratando-se de asserções abstratas a respeito da expansão do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes no país. Afastada a negativação da culpabilidade. 9. A dependência química deve ser encarada como uma adversidade enfrentada pela pessoa e, em alguns casos, como uma doença, razão pela qual, não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base a título de má conduta social. 10. Configura bis in idem a negativação da personalidade em razão da reincidência, se o mesmo dado fundamentou a negativação dos antecedentes. 11. “Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes” (STJ, REsp 1920404/PA, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Convocado TRF1), DJe 11/10/2021). 12. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se presta a supedanear o recrudescimento da pena-base via negativação das consequências do crime. 13. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum de redução em razão do tráfico privilegiado, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice (STJ, AgRg no HC n. 794.445/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 25/8/2023). In casu, que além de não haver sido empregado nenhum desses fatores quando da escolha do patamar de redução, efetivamente não se verifica nenhuma circunstância que recomende a aplicação de patamar menos vantajoso, considerando a apreensão de pequena quantidade de entorpecente. Aplicada fração de 2/3 (dois terços). 14. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019542-07.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOANIRES TEIXEIRA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019542-07.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOANIRES TEIXEIRA SANTOS, ALINE DOS SANTOS BANHOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, LEI 11.343/2006 E ART. 333, CP. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE. 1. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. 2. AUSÊNCIA DE INSTIGAÇÃO OU INDUZIMENTO POR PARTE DOS AGENTES POLICIAIS. 3. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
4. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 5. TESTEMUNHOS POLICIAIS. IDONEIDADE. 6.
DESCLASSIFICA
ÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM FINALIDADE COMERCIAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA. 7. PENA-BASE. ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 8. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. 9. CONDUTA SOCIAL. VÍCIO EM DROGAS. ADVERSIDADE E/OU DOENÇA ENFRENTADA PELO AGENTE. INIDONEIDADE. 10. PERSONALIDADE. REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
. 11. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. INERENTE AO TRÁFICO. 12. CONSEQUÊNCIAS. PROBLEMAS SOCIAIS. MOTIVAÇÃO ABSTRATA. 13. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º LEI 11.343/2006.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MINORANTE AMPLIADA
. 14. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS..
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE
. 1. Súmula STF 145: “
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação
.” Ocorre o “flagrante preparado” quando o agente é induzido ou instigado à prática do crime, munindo-se a polícia ou o particular dos instrumentos necessários para realizar a prisão tão logo o indivíduo realize a ação criminosa. Nesse caso, não se consuma o crime, na medida em que o “
agente provocador
”, ao preparar as circunstâncias do flagrante, adota as providências para que o resultado não se realize. 2. Concluindo-se que a prática do crime de tráfico não foi instigado ou induzido pela ação policial, já se tendo consumado previamente, impossível visualizar o flagrante preparado e, via de consequência, acolher a alegação de crime impossível. 3. Preliminar rejeitada.
MÉRITO
. 4. Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório. 5. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não há nos autos qualquer motivo concreto para desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial. 6. 3. O §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa. Caso em que foram encontrados pedras grandes da droga, e não em pequenas pedras, como de costume ocorre na venda ao consumidor final. Na verdade, a forma de apresentação do entorpecente se coaduna com a tese acusatória, no sentido de que o réu pretendia entregar o entorpecente a terceiro, a quem competiria o porcionamento e comercialização aos usuários.
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
. 7. Os antecedentes foram devidamente valorados negativamente em razão de condenação pretérita transitada em julgado. 8. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). Caso em que as considerações sentenciais não apresentam uma razão objetiva para concluir-se pela maior reprovabilidade social do fato em si, tratando-se de asserções abstratas a respeito da expansão do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes no país. Afastada a negativação da culpabilidade. 9. A dependência química deve ser encarada como uma adversidade enfrentada pela pessoa e, em alguns casos, como uma doença, razão pela qual, não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base a título de má conduta social. 10. Configura bis in idem a negativação da personalidade em razão da reincidência, se o mesmo dado fundamentou a negativação dos antecedentes. 11. “Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes” (STJ, REsp 1920404/PA, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Convocado TRF1), DJe 11/10/2021). 12. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se presta a supedanear o recrudescimento da pena-base via negativação das consequências do crime. 13. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum de redução em razão do tráfico privilegiado, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice (STJ, AgRg no HC n. 794.445/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 25/8/2023). In casu, que além de não haver sido empregado nenhum desses fatores quando da escolha do patamar de redução, efetivamente não se verifica nenhuma circunstância que recomende a aplicação de patamar menos vantajoso, considerando a apreensão de pequena quantidade de entorpecente. Aplicada fração de 2/3 (dois terços). 14. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019542-07.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOANIRES TEIXEIRA SANTOS, ALINE DOS SANTOS BANHOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE

Em sede preliminar, a defesa argumenta de que a ação policial que resultou na prisão do acusado padece de ilegalidade que conduz à nulidade da condenação. Alega, nesse ponto, que o flagrante foi preparado pelos Policiais Militares, a partir do acesso ao telefone celular de uma testemunha.

Nos termos do entendimento jurisprudencial solidificado na Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, “
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação
.”

Entende-se que ocorre o “flagrante preparado” quando o agente é induzido ou instigado à prática do crime, munindo-se a polícia ou o particular dos instrumentos necessários para realizar a prisão tão loco o indivíduo realize a ação criminosa. Nesse caso, não se consuma o crime, na medida em que o “
agente provocador
”, ao preparar as circunstâncias do flagrante, adota as providências para que o resultado não se realize.

Na espécie, entretanto, consta que os Policiais abordaram previamente Adriano dos Santos Nunes, vindo a apurar, ao acessar-lhe o telefone celular, que ele receberia drogas, vindo a tomar conhecimento de que os entorpecentes seriam entregues por pessoas a bordo de um veículo Fiat/Strada placas FVM3120, sendo que, nas imediações da praça da Avenida Sérgio Cardoso, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o citado automóvel, no qual se encontrava a ré ALINE DOS SANTOS BANHOS, que estava na posse de uma caixa com as drogas apreendidas. Durante a abordagem, o apelante JOANIRES TEIXEIRA SANTOS chegou e assumiu a propriedade do material.

Como se vê, não restou configurado o flagrante preparado. Cientes de que a infração penal estava em andamento, os Policiais tomaram as medidas necessárias visando a prisão dos envolvidos, uma vez que, com efeito, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes já se consumara antes mesmo da ação policial, notadamente, na modalidade transportar e trazer consigo.

Desta forma, concluindo-se que a prática do crime de tráfico não foi instigado ou induzido pela ação policial, já se tendo consumado previamente, impossível visualizar o flagrante preparado e, via de consequência, acolher a alegação de crime impossível.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA PREEXISTENTE À ATUAÇÃO POLICIAL. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS COLHIDOS NOS AUTOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta preexistente de guardar e manter em depósito a substância entorpecente. 2. Não há ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento em elementos colhidos nos autos, que demonstraram a dedicação à atividade criminosa por parte do paciente, pois a ação criminosa envolveu ao menos 7 agentes e 4 veículos, sendo que os acusados estavam fazendo o transporte da droga de modo vigiado e em rodízio. 3. Não se verifica a ocorrência de bis in idem se, na primeira fase, foi considerada a quantidade e natureza da droga apreendida e, na terceira fase, a dedicação à atividade criminosa, evidenciada em outros elementos concretos aptos a justificar a não aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado (transporte vigiado e em rodízio, envolvendo ao menos sete agentes e quatro veículos). 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 614.387/SP, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 18/2/2021)

Desta forma, não sendo o caso de flagrante preparado, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOANIRES TEIXEIRA SANTOS e ALINE DOS SANTOS BANHOS, em face da sentença de fls. 305/314, da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar, o primeiro, à pena de 9 (nove) anos de reclusão e 920 (novecentos e vinte) dias-multa, pela prática da infração penal descrita no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e a segunda, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, também pelo cometimento do crime definido no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a inicial que, por volta das 11h11min do dia 28 de junho de 2017, os apelantes estariam transportando, no veículo Fiat/Strada placas KVM3120, 2 (duas) pedras grandes e outras 2 (duas) menores de crack, totalizando cerca de 50g (cinquenta gramas) do entorpecente, que pretendiam comercializar.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória, na forma especificada acima.

Nas razões lançadas no id. nº 4542146, JOANIRES TEIXEIRA SANTOS suscita preliminar de nulidade da apreensão, já refutada nesta assentada. No mérito, formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

ALINE DOS SANTOS BANHOS apresenta razões vistas no id. nº 4542147, requerendo sua absolvição, alegando a fragilidade das provas produzidas contra si. Em nível subsidiário, pugna pela ampliação do patamar de diminuição pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 4643326 e no id. nº 5022843, pela integral manutenção da sentença.

No id. nº 5139850, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pela negativa de provimento aos apelos.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Analisando o pleito absolutório, verifico que a materialidade do crime está estampada no laudo de exame químico de fl. 63, que atesta a presença, nos materiais apreendidos, do éster metílico da benzoilecgonina, presente na cocaína e no crack.

A autoria, igualmente, restou provada, além de dúvida relevante.

Veja-se, a propósito, que os agentes públicos que realizaram a prisão, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes, imputando aos recorrentes a prática dos crimes descritos na inicial.

Na audiência de instrução e julgamento, cujo termo segue à fl. 233, o Policial Militar Celio Luiz Soares Alves, em testemunho gravado na mídia audiovisual contida no envelope de fl. 236, confirmar o relato inicial, afirmando que realizava patrulhamento de rotina no Bairro Jardim Garanhuns, em local onde o intenso de drogas é intenso. Nessa ocasião, abordaram um elemento, sendo que, durante a abordagem, o telefone e tal pessoa tocava insistentemente. Lembra que atenderam o telefone da pessoa e constataram que era o apelante JOANIRES TEIXEIRA SANTOS, o qual, sem saber que falava com os Militares, apressadamente informou onde seria feita a entrega da droga. Disse, então, que solicitaram apoio a outras guarnições, para que outra viatura aguardasse com Adriano, enquanto sua equipe se deslocou até o local indicado e abordou o veículo de JOANIRES, no qual somente se encontrava a apelante ALINE SANTOS BANHOS. As drogas foram localizadas no interior do veículo. Enquanto os policiais realizavam buscas no veículo, JOANIRES chegou e assumiu a propriedade dos entorpecentes. Afirmou, também, que JOANIRES perguntou à guarnição se o caso poderia “
ser resolvido ali mesmo
” e que ele teria dinheiro em casa, oferecendo vantagem indevida para ser liberado.

O testemunho do Policial Militar Raylon Tomazeli de Carvalho, em linhas gerais, corrobora as informações prestadas por Celio Luiz Soares Alves, tanto no que concerne às circunstâncias da apreensão das drogas, como também, no tocante ao crime de corrupção passiva.

Assim, observa-se que há prova suficiente das imputações

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
.
2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
.
(TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
.
(TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Por outro lado, em interrogatório captado em vídeo (mídia no envelope de fl. 41), o réu admitiu ser o proprietário do entorpecente, mas alegou que se destinavam ao próprio consumo. Ocorre que essa versão está isolada nos autos, não sendo suficiente para sustentar o pedido de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal.

Aliás, a propósito desse pedido, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

No ponto, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a quantidade e natureza da substância entorpecente são fatores relevantes para delimitação do destino da droga, não tendo, contudo, o poder de suprimir os demais critérios designados - local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente” (AgRg no AREsp 257.642/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 25/06/2013). Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

Na espécie, cabe ressaltar que foram encontrados pedras grandes da droga, e não em pequenas pedras, como de costume ocorre na venda ao consumidor final. Na verdade, a forma de apresentação do entorpecente se coaduna com a tese acusatória, no sentido de que o réu pretendia entregar o entorpecente a terceiro, a quem competiria o porcionamento e comercialização aos usuários.

Reunidas todos esses dados, possível concluir pelo fim comercial da droga.

Além do mais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343⁄2006 – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – REINCIDÊNCIA – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS IDÔNEOS – CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Incabível a tese de desclassificação eis que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício.
(TJES, Apelação Criminal 48110229555, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Julgamento: 01/07/2015, Publicação: 16/07/2015)

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a ação policial em apreço conduziu à prisão dos ora apelantes, em flagrante delito, pela prática do crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Mantenho a condenação.

Passo à análise dos pedidos subsidiários, a começar pela revisão das penas-base.

Em relação ao apelante JOANIRES TEIXEIRA SANTOS, observo que, no que se refere ao tráfico ilícito de entorpecentes, o preceito base da reprimenda restou estabelecido em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mediante a valoração negativa das vetoriais atinentes à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, aos motivos e às consequências.

No tocante à culpabilidade, anota a sentença:

Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal;

No ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

Ocorre, contudo, que as considerações sentenciais não apresentam uma razão objetiva para concluir-se pela maior reprovabilidade social do fato em si, tratando-se de asserções abstratas a respeito da expansão do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes no país. Trata-se, claramente, de formulação inapta a traduzir-se no recrudescimento da pena, considerando que não indica nenhum elemento concreto e provado nos autos, a partir do qual fique evidenciada a necessidade de uma reprimenda mais rigorosa.

Desta forma, inidônea a valoração da operadora relacionada à culpabilidade.

Os antecedentes foram devidamente valorados negativamente em razão de condenação pretérita transitada em julgado.

A conduta social foi ponderada em prejuízo do réu, considerando que ele declarou-se usuário de drogas.

Sucede, no entanto, que a dependência química deve ser encarada como uma adversidade enfrentada pela pessoa e, em alguns casos, como uma doença, razão pela qual, não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base a título de má conduta social.

Afasto a negativação.

A operadora relacionada à personalidade foi reputada em desfavor do réu em razão de ser reincidente, mesmo fator que fundamentou a negativação da circunstância judicial dos antecedentes. Evidenciado o
bis in idem
, deve ser decotada a exasperação dele decorrente.

A respeito dos motivos, anota que apesar de não terem sido declarados em razão da negativa de autoria, o crime teria sido motivado pelo lucro rápido e fácil, formulação que vai de encontro à remansosa jurisprudência superior, no sentido de que [...]“
Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes
” (STJ, REsp 1920404/PA, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado TRF1, DJe 11/10/2021).

Por fim, no tocante ao vetor consequências do crime, registra serem “
desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa a sociedade
”. Trata-se de fundamento inidôneo, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se presta a supedanear o recrudescimento da pena-base via negativação das consequências do crime. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos. 2. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena dos agravantes para 8 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa. (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/06/2020)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
. 4. As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. É insuficiente, portanto, a justificativa para a negativação das consequências do delito baseada na "gravidade do delito e seus reflexos", porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 296.678/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/03/2020)

Ao fim da reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, somente a operadora relativa aos antecedentes foi validamente fundamentada, ao buscar fundamento em sentenças penais transitadas em julgado em desfavor de ambos os apelantes, por fatos anteriores ao crime em apuração.

Desta forma, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para
5 (CINCO) ANOS E 2 (DOIS) MESES de reclusão e 516 (QUINHENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA
, a qual torno
definitiva
, por não haver circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena a incidir sobre a sanção penal.

Em relação ao crime de corrupção ativa, constato que a pena-base foi estabelecida em 3 (três) anos de reclusão, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais afetas à culpabilidade, aos antecedentes e à personalidade. Confira-se:

Tendo em vista a culpabilidade, evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal; antecedentes, reincidente, conforme documentação anexa; (...) personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;

Como parece claro, somente a operadora concernente aos antecedentes encontra-se validamente fundamentada.

A negativação da culpabilidade fia-se em argumento genérico, ao passo que a da personalidade incorre em bis in idem, por basear-se na mesma circunstância fática que fundamenta os antecedentes.

Logo, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para
2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES de reclusão e 13 (TREZE) DIAS-MULTA
, montante que fixo em caráter
definitivo
, na medida em que não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

As penas devem ser cumuladas, na forma do artigo 69, do Código Penal, totalizando
7 (SETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 529 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE) DIAS-MULTA
, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

Mantenho o regime inicial
fechado
, para o desconto da reprimenda, considerando a reincidência certificada nos autos.

Em relação a ALINE DOS SANTOS BANHOS, a pena-base do crime de tráfico foi fixada no mínimo legal e assim mantida na segunda fase da dosimetria, não ensejando nenhuma discussão nessas etapas.

Na terceira fase, contudo, foi aplicada a causa especial de diminuição de pena a que alude o §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. A sentença deferiu o privilégio no patamar de 1/3 (um terço), sem declinar qualquer motivo para a modulação então empreendida.

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme a compreensão no sentido de que "
na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice
" (STJ, AgRg no HC n. 794.445/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 25/8/2023).

Ocorre, contudo, que além de não haver sido empregado nenhum desses fatores quando da escolha do patamar de redução, efetivamente não se verifica nenhuma circunstância que recomende a aplicação de patamar menos vantajoso, considerando a apreensão de pequena quantidade de entorpecente.

Desta forma, é de rigor seja deferida redução na fração de 2/3 (dois terços), de modo que a pena
definitiva
de ALINE DOS SANTOS BANHOS deve ser fixada em
1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Preservo o regime inicial
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que nçao conflitarem com o presente pronunciamento.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para, preservando as condenações lavradas na sentença, reduzir as penas impostas aos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.